Tribunal: TJES
Processo: 5012855-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012855-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONI GOMES CANDIDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que unificou suas penas em 29 anos e 11 meses, com fixação do regime fechado. A defesa alega equívoco na unificação das penas, requerendo manutenção do apenado no regime semiaberto ou progressão para o regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve equívoco na unificação das penas; (ii) avaliar se o cálculo de penas considerou corretamente o tempo de cumprimento no regime aberto, conforme alegado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão debatida no agravo não foi objeto de análise pela decisão agravada, uma vez que a unificação das penas foi realizada com base na nova Guia de Execução.

4. O pedido de correção dos cálculos de pena para inclusão do período de cumprimento no regime aberto entre 04/08/2013 e 08/02/2015, não foi analisado pela magistrada na decisão agravada, configurando inovação recursal, cuja apreciação pelo Tribunal
ad quem
resultaria em supressão de instância.

5. Precedentes jurisprudenciais indicam que a apreciação de matéria não analisada na instância inferior fere o princípio do duplo grau de jurisdição, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: A inovação recursal impede o conhecimento do Agravo em Execução quando a matéria não foi objeto de análise na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 574, II, e 579.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgExPe nº 5003280-55.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, J. 23.04.2024; TJMG, AgExPe nº 1.0000.23.187987-5/001, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, J. 25.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5012855-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RONI GOMES CANDIDO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
RONI GOMES CANDIDO
em face da r. Decisão de mov. 294.1 (ID 9641021) que unificou as penas do agravante em 29 (vinte e nove) anos e 11 (onze) meses no regime fechado.

Em suas razões, ao mov. 316.1 (ID 9641021), a defesa sustenta que a unificação foi equivocada, devendo o apenado permanecer no regime semiaberto ou progredir para o regime aberto.

Contrarrazões, ao mov. 332.2 (ID 9641021), pelo desprovimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 341.1 (ID 9641021).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10018691, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em análise, verifica-se que a magistrada de primeiro grau decidiu pela unificação das penas com base na nova Guia de Execução referente a Ação Penal nº 0031152-69.2013.8.08.0048.

O apelante insurge-se contra o cálculo de unificação das penas com base nas alegações tecidas na petição de mov. 312.1 dos autos da Execução Penal e reiteradas nas razões do agravo em execução, de que não consta
“no presente caderno processual os atestados de comparecimentos mensais do período em que o apenado cumpriu a pena no regime aberto no processo sob nº 222.2006.00494.”

Isto é, requer o cômputo do cumprimento de pena no regime aberto entre os dias 04/08/2013 e 08/02/2015, de maneira que os cálculos do remanescente de pena sejam corrigidos, impactando na fixação do regime de cumprimento de pena atual. Contudo, o que se discutiu na decisão foi simplesmente a unificação das penas considerando a nova Guia de Execução, de maneira que a magistrada não se pronunciou acerca do pedido objeto do presente recurso.

Da análise dos autos é perceptível a inovação recursal, a qual, caso fosse acolhida, geraria supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - SAÍDA TEMPORÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1)
O agravante pleiteou matéria não debatida na decisão recorrida em flagrante inovação recursal que, caso acolhida, resultaria em supressão de instância.

2) Na hipótese, o requerimento relativo à concessão de saída temporária não foi objeto de análise pela decisão agravada, de modo que o recurso não pode ser conhecido sob pena de configuração de supressão de instância e vulneração do princípio do duplo grau de jurisdição. 3) Agravo em execução não conhecido.

(TJES, AgExPe nº 5003280-55.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, J. 23.04.2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO - INVIABILIDADE - MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PARCIAL CONHECIMENTO - MÉRITO - RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA - DATA-BASE PARA FINS DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO - NECESSIDADE - PRISÃO QUE NÃO FOI INTERROMPIDA - AUSÊNCIA DE NOVA PRISÃO - RECURSO PROVIDO.
- A ausência de decisão do Juízo da origem sobre o pedido de indulto impede a deliberação do Tribunal ad quem acerca da pretensão deduzida, sob pena de se incorrer em supressão de instância. - Conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores, a data-base para concessão de benefícios da execução é a data da última prisão ou da conduta faltosa.

(TJMG, AgrExPe nº 1.0000.23.187987-5/001, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, Câmara Justiça 4.0 - Especializada, J. 25.03.2024)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo em Execução

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do insigne Des. Marcos Valls, eis que prolatado com a juridicidade que lhe é peculiar.

De todo inadequada a concretização da pretendida análise per saltum, que tende a suprimir uma instância.